Tribunal: TJSP
Processo: 2281663-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de revisão contratual - financiamento imobiliário – assistência judiciária gratuita - os elementos coligidos aos autos, neste momento processual, autorizam o deferimento da benesse.
Tutela antecipada objetivando autorização para depósito judicial das parcelas no valor que a autora reputa incontroverso - descabimento - ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – o

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de revisão contratual - financiamento imobiliário – assistência judiciária gratuita - os elementos coligidos aos autos, neste momento processual, autorizam o deferimento da benesse.
Tutela antecipada objetivando autorização para depósito judicial das parcelas no valor que a autora reputa incontroverso - descabimento - ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – o ajuizamento da ação revisional, por si só, não tem o condão de afastar os efeitos da mora - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281663-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
CLEIDE DE FATIMA SILVA, é agravado LOTEAMENTO PORTAL DOS
PINHEIROS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281663-55.2020.8.26.0000 -Voto no 41.969
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281663-55.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CLEIDE DE FATIMA SILVA
AGRAVADO: LOTEAMENTO PORTAL DOS PINHEIROS SPE LTDA
VOTO 41.969
Agravo de instrumento
ação de revisão contratual -
financiamento imobiliário assistência judiciária gratuita -
os elementos coligidos aos autos, neste momento
processual, autorizam o deferimento da benesse.
Tutela antecipada objetivando autorização para depósito
judicial das parcelas no valor que a autora reputa
incontroverso - descabimento - ausência dos requisitos do
art. 300 do CPC o ajuizamento da ação revisional, por si
só, não tem o condão de afastar os efeitos da mora -
recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.31/32) que, em ação ordinária de revisão de contrato de
financiamento imobiliário, indeferiu pedido de antecipação de tutela, bem
como a justiça gratuita.
Sustenta a agravante, em síntese, que sobrevive com
renda proveniente de sua aposentadoria de pouco mais de um salário
mínimo, tendo que arcar com o sustento de sua família, adimplir as
parcelas exorbitantes do imóvel adquirido e ainda solver com seus
demais compromissos financeiros. Diz que não é necessária a
comprovação do caráter de miserabilidade por parte do postulante do
benefício. Quanto ao pedido de concessão de tutela provisória de
urgência, defende a presença dos requisitos legais. Destaca que a
probabilidade de direito está consubstanciada em laudo técnico contábil
anexo, que demonstra as irregularidades contratuais cometidas pela
agravada na correção da dívida. O perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, por seu turno, está presente, eis que o indeferimento do
depósito do valor incontroverso não trará prejuízos para a agravada.
Pugna pela concessão de ativo suspensivo ao recurso, com a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281663-55.2020.8.26.0000 -Voto no 41.969
3
integral da r.decisão agravada.
O efeito suspensivo foi parcialmente concedido a fls.
37/38.
Dispensadas informações do juiz da causa e resposta
do agravado, posto que não formada relação jurídica processual na
origem no momento da interposição deste agravo de instrumento;
inexistindo advogado constituído nos autos, é possível o imediato
julgamento deste recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Passa-se, primeiramente, à análise da questão da
assistência judiciária gratuita.
Com efeito, o art. 98 da Lei 13.105/15, dispõe que: “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.”
E, consoante se depreende do art. 99, § 3o, do mesmo
estatuto processual, a mera alegação, deduzida por pessoa natural, de
insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios é presumidamente verdadeira.
No entanto, tal presunção é apenas relativa, vez que a
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5°, inciso
LXXIV, reconhece a necessidade de comprovação da insuficiência, ao
dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse cenário, o pleito da assistência judiciária gratuita
não está adstrito apenas à singela declaração de que o requerente é
pessoa pobre na acepção jurídica do termo; há que concorrer
circunstância
que
evidencie
situação
fática
de
miserabilidade,
caracterizada pela inviabilidade de sustento próprio ou da família.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281663-55.2020.8.26.0000 -Voto no 41.969
4
"O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos,
pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do
processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o
único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que se
afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras
provas ou circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que
a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe
ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (in "Código de Processo
Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor",
Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, Ed. RT, 3a ed., pág. 1.310).
A Defensoria Pública de São Paulo adota como critério
para atendimento a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior
a três salários mínimos federais.
De outro lado, levando-se em conta a realidade
socioeconômica do país, razoável entender como necessitada, para fins
de obtenção de assistência judiciária, a pessoa física que se acha
desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre
a Renda.
A autora/agravante colacionou a fls. 34 cópia de extrato
bancário apontando para o recebimento de proventos no importe de R$
1.458,97, bem como documento comprovando que sua declaração de
imposto de renda não se encontra na base de dados da Receita Federal
(fls. 35).
Nos termos do previsto nos §§2o e 3o do art. 99 do
CPC/15:
"§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos

legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar
à parte a comprovação
do preenchimento
dos
referidos pressupostos.
§
3o.
Presume-se

verdadeira

a
alegação
de
insuficiência
deduzida exclusivamente
por pessoa natural. “
Nesse cenário, diante da ausência, nesse momento
processual, de qualquer indício que justifique o indeferimento da
gratuidade de justiça, presume-se que a recorrente não possua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281663-55.2020.8.26.0000 -Voto no 41.969
5
condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem
prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.
Sobre o tema, veja-se precedente citado no CPC
Anotado de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em notas de
rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:
“Somente em situações em que salte aos olhos
inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de
ofício da assistência judiciária (RT 824/278)”.
A propósito já se decidiu:
“AGRAVO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS
ELEMENTOS.
DIREITO
AO
BENEFÍCIO.
DECISÃO
DE
INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. Nos termos
da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da
assistência judiciária não é concedido apenas aos miseráveis, mas
também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes
permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio ou da família.” (Agravo de Instrumento no
2081383-10.2016.8.26.0000,
rel.
ADILSON
DE
ARAUJO,
j.
10/5/16).
Relativamente ao pleito de tutela provisória de urgência
exige-se, primordialmente, elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.
300, caput, NCPC).
O mestre KAZUO WATANABE (obra citada, p. 341 nota
95) leciona que: “O juízo de verossimilhança ou de probabilidade,
como é sabido, tem vários graus, que vão desde o mais intenso até
o mais tênue. O juízo fundado em prova inequívoca, uma prova
que convença bastante, que não apresente dubiedade, é
seguramente mais intenso que o juízo assentado em mera
'fumaça', que somente permite a visualização de mera silhueta ou
contorno sombreado de um direito” (Tutela Antecipatória, p. 30).
Todavia, no caso em espécie, ainda em uma análise
perfunctória, não se verifica a probabilidade do direito da autora, eis que
o negócio jurídico celebrado, em tese, obedeceu aos requisitos legais,
pois firmado por agente capaz, possui objeto lícito e não vedado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281663-55.2020.8.26.0000 -Voto no 41.969
6
ordenamento jurídico, devendo vigorar o princípio do pacta sunt
servanda.
A discussão travada nos autos envolve análise e
interpretação de disposições contratuais, não se podendo concluir, neste
momento processual e com a segurança necessária, que as cobranças
questionadas pela agravante sejam ilegais ou abusivas.
De outro lado, preceitua o art. 397 do Código Civil que
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui
de pleno direito em mora o devedor; e a Súmula no 380 do STJ dispõe
que: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não
inibe a caracterização da mora do autor”.
Nestes termos, o depósito das parcelas no valor que a
autora entende como incontroverso, frise-se, em montante inferior ao
contratado, não tem o condão de afastar os efeitos da mora. As cláusulas
do contrato ora discutido já eram de seu pleno conhecimento desde a
data da assinatura e não consta tenha sido surpreendido por qualquer
situação nova.
Vide entendimento sufragado em casos similares:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional de
contrato de financiamento Decisão que deferiu a concessão da
tutela antecipada Requerimento para obstar a inclusão do nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito A simples propositura de
ação revisional, por si só, não afasta os efeitos da mora (Súmula
no 380 do STJ) Ausência da probabilidade do direito alegado
Análise da avença que deve se dar sob o crivo do contraditório
Tutela
provisória
revogada
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento no 2184611-59.2020.8.26.0000, rel. MARCO FÁBIO
MORSELLO, j. 28/09/20).
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo.
Revisional. Pedido de liminar para consignação de parcelas em
juízo, impedir a inscrição do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes e manutenção na posse do bem financiado.
Inadmissibilidade. Probabilidade do direito ausente, nesta fase de
cognição sumária. Tutela Indeferida. Recurso não provido. (AI no
2010885-44.2020.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Gilberto dos Santos, j. 20-02-2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281663-55.2020.8.26.0000 -Voto no 41.969
7
Revisão contratual Tutela de urgência O depósito
de valor diverso do pactuado não afasta os efeitos da mora
Discussão do débito que não obsta a inclusão em cadastros
restritivos, nem impede a retomada do bem Deferimento da liminar
que não merece prosperar Recurso improvido. (Agravo de
Instrumento no 2186106-41.2020.8.26.0000, rel. SOUZA LOPES, j.
27/08/20).
Assim, em sede de mera cognição sumária, não se
verifica a presença da prova inequívoca das alegações. A apontada
abusividade da cobrança dos juros e demais encargos, como também a
validade das cláusulas contratuais serão apreciadas no curso da
demanda, após a análise das provas produzidas, tudo sob o crivo do
contraditório.
Destarte, a r.decisão vergastada comporta parcial
reforma apenas para fins de concessão da assistência judiciária gratuita
em favor da autora/agravante.
Por tais fundamentos, dão provimento parcial ao
recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR